Tribunal: TJMT
Processo: 1013695-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013695-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - CPF: 396.014.018-57 (ADVOGADO), BBZIN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.549.338/0001-53 (AGRAVANTE), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (AGRAVADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

I.

Caso em exame:

1.

O agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
II.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão é se a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à multa por ausência em audiência de conciliação é passível de agravo de instrumento.

III.

Razões de decidir:

3.

O agravo de instrumento é cabível apenas contra as decisões expressamente previstas no art. 1.015 do CPC. A decisão impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, sendo manifestamente inadmissível.

IV.

Dispositivo e tese:

4.

Agravo interno desprovido
.

5.

Tese de julgamento:
“1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à multa por ausência em audiência de conciliação não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada:

TJMT. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
BBZIN TRANSPORTES LTDA
, contra decisão deste relator que, na decisão monocrática, não conheceu o recurso, porquanto manifestamente inadmissível.

Em síntese, o recorrente sustenta o desacerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso, pois nem a empresa e nem os representantes foram intimados para a audiência de conciliação.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, assim, dar prosseguimento ao recurso de Agravo de Instrumento a fim de reformar a decisão que condenou a agravante ao pagamento da multa de 2%, por ausência na audiência de conciliação.

Sem contraminuta
(Id n.o 248433658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
BBZIN TRANSPORTES LTDA
de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento porquanto manifestamente inadmissível (não se insere no rol taxatico do art. 1.015 do CPC).

Acerca da ampliação ou, se preferir, interpretação extensiva das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento fora do rol do artigo 1.015 do CPC, melhor sorte não socorre aos agravantes.

O artigo 1015 do CPC, seja pela literalidade da lei ou pela interpretação dadas pelos Tribunais Superiores permanece hígido em toda sua extensão. A questão acerca da natureza taxativa – ou não – do rol do artigo 1015 do CPC/15 e a possibilidade de interpretação extensiva é proposta de afetação dos REsp’s n. 1.696.396 – MT e n. 1.704.520 – MT, ainda pendente de julgamento. De modo que o agravo de instrumento somente tem cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – ENTENDIMENTO MANTIDO –RECURSO DESPROVIDO.
Quando a decisão interlocutória não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no Art. 1.015 do CPC/2015, não deve ser conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento.
(TJMT. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO, SOB PENA DE RECONHECIMENTO DE
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA ARROLADA NO ART. 1.015 DO CPC
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – ART. 932, III DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Não é passível de agravo de instrumento decisão que ordena a intimação da instituição financeira para depositar o valor da diligência para citação, no prazo de 15 dias, sob pena de reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação da multa de 20% em favor do Estado, nos termos do art. 77 do CPC, em razão do seu não enquadramento no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada
”. (AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1009343-30.2017.8.11.0000, de minha Relatoria, j. em 04.04.2018) (g.n)

Desse modo, o mero inconformismo dos agravantes, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para se dar provimento a este Agravo Interno.

A questão, portanto, não está coberta pela preclusão e poderá ser suscitada, se for o caso, em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final da demanda (inteligência do artigo 1.009, §1o do CPC).

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento,
interposto por interposto por BBZIN TRANSPORTES LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024